Tribunal: TJDFT
Processo: 0731122-88.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO POR TERCEIRO GOLPISTA. FRAUDE. VENDA A NON DOMINO. RESTITUIÇÃO DAS PARTES. COMPRADOR E VENDEDOR. VÍTIMAS. DANO MATERIAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO NÃO CONSTATADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
2. A omissão que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
3. Não há falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois as provas e os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.
4. Se a embargante discorda da fundamentação expendida no decisum resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração para buscar o reexame/rediscussão da matéria.
5. Recurso conhecido e desprovido.